Tribunal: TJMT
Processo: 1025423-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025423-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), ELENEIDE ALEXANDRA DE SOUSA - CPF: 955.681.152-49 (AGRAVANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA
S
REPARADORA
S
PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que
in
deferiu tutela de urgência para custeio de cirurgias reparadoras
, além de materiais médicos e hospitalares.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em face de plano de saúde, especialmente diante da alegação de que os procedimentos prescritos possuem finalidade estética, e da ausência de demonstração de urgência médica que justifique sua imediata realização.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3. Laudo médico da agrava
nte
indica necessidade de procedimentos
cirúrgicos
reparadores, porém sem caracterizar urgência médica
individualizada de cada procedimento,
nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998.

4.
A

junta médica
realizada pel
a
operadora
,
com conclusão desfavorável aos procedimentos
, exige dilação probatória.

5. O Tema 1069 do STJ admite a cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica, mas autoriza a realização de junta médica para elucidar divergência técnica quanto à
natureza reparadora
.

6. A tutela antecipada possui natureza satisfativa e irreversível, o que contraria o § 3o do art. 300 do CPC.

7. Os procedimentos solicitados poderão ser realizados posteriormente, caso a instrução probatória comprove sua necessidade.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:
“1. A concessão de tutela de urgência contra plano de saúde, para custeio de cirurgia pós-bariátrica, exige demonstração inequívoca da urgência médica e da natureza reparadora do procedimento.
2
. Havendo dúvida técnica justificada quanto ao caráter estético da
s
cirurgia
s
, a questão deve ser resolvida mediante prova pericial no curso do processo.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; L. 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1069 do STJ; TJMT, AI no 1024979-26.2023.8.11.0000; STJ,
TJMT AI no 1017351-15.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata
-se de agravo de instrumento interposto por
Eleneide
Alexandra
d
e Sousa

contra decisão
do
Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Sapezal
/MT
, que,
nos autos da
a
ção de
o
brigação de
f
azer
c
/c
p
edido de
t
utela de
u
rgência
, indeferiu o
custeio, pela
Unimed
Vale
d
o Sepotuba
, de cirurgias plásticas reparadoras indicadas após
cirurgia bariátrica.

A decisão agravada indeferiu
a tutela por ausência de urgência e de demonstração da natureza reparadora das cirurgias, destacando que
o laudo médico não evidenciou de forma clara, fundamentada e pormenorizada a urgência para cada procedimento requerido, tampouco indicou que os procedimentos cirúrgicos deferidos pela
agravada
(
dermolipectomia
abdominal com reconstrução da parede abdominal e
herniorrafia
umbilical), não suprem
a necessidade atual da paciente
.

A agravante
alega
ter perdido 4
1
Kg após o procedimento
bariátrico, apresentando
excesso de pele
, dores lombares,
dermatites
recorrentes
e abalo psicológico, havendo indicação médica para múltiplas cirurgias com finalidade reparadora. Sustenta urgência na continuidade do tratamento e aponta abusividade na negativa da operadora.

Em contrar
razões, a agravada sustenta que

parte dos procedimentos pleiteados possui natureza estética,
que
não há obrigatoriedade contratual ou legal de cobertura, tendo autorizado apenas a
dermolipectomia
abdominal com reconstrução da parede abdominal e
herniorrafia
umbilical.
Requer o não provimento do recurso (Id.
309113363
).

O
pedido de
efeito
suspensivo
foi indeferido
(Id.
303341885
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência, diante do pleito de custeio, pela operadora de plano de saúde, de múltiplos procedimentos cirúrgicos indicados após cirurgia bariátrica, com alegado caráter reparador e funcional (reconstrução mamária bilateral - hipertrofia mamária,
dermolipectomia
abdominal com reconstrução da parede abdominal, extensos ferimentos,
dermolipectomia
de dorso -
lipodistrofia
com lifting de glúteos,
dermolipectomia
de coxas –
lipodistrofia
,
dermolipectomia
de braços -
lipodistrofia
,
herniorrafia
umbilical, enxerto composto,
toracoplastia
), indicadas por profissional médico da parte agravante.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.069, é devida a cobertura de cirurgias reparadoras quando essenciais à preservação da saúde após a cirurgia bariátrica. Contudo, admite-se a avaliação por junta médica e a submissão da controvérsia à instrução probatória, nos casos em que houver dúvida justificada acerca da natureza reparadora ou meramente estética do procedimento, como ocorre na presente hipótese.

No caso, embora o laudo médico apresentado pela agravante ateste a necessidade dos procedimentos cirúrgicos, não descreve situação pormenorizada que caracterize hipótese de urgência de cada procedimento, apta a justificar intervenção imediata, nos termos do art. 35-C da Lei n.o 9.656/98, que regula as hipóteses de cobertura obrigatória pelos planos de saúde em caráter de urgência ou emergência.

Soma-se a isso o fato de que a cirurgia bariátrica foi realizada há 01 ano e 02 meses, sem qualquer indicação documental de risco iminente à saúde ou de comprometimento funcional atual que justifique a não observância do regular trâmite processual.

Nos termos do art. 35-C da Lei n.o 9.656/98, os planos de saúde estão obrigados a cobrir os procedimentos de urgência ou
emergência, definidos como aqueles necessários para evitar risco imediato à vida ou lesão irreparável. No caso, inexiste prova inequívoca de que o adiamento das cirurgias trará dano grave e irreversível à paciente.

A probabilidade de provimento também não restou suficientemente demonstrada, uma vez que há parecer emitido por junta médica especializada, com conclusão desfavorável aos procedimentos (Id. 309113366), o que suscita dúvidas quanto ao possível caráter estritamente estético dos procedimentos, questão que deverá ser esclarecida com a devida instrução processual.

Ressalte-se, ademais, que a tutela ora postulada possui natureza satisfativa e, por sua própria configuração, pode gerar efeitos irreversíveis, circunstância que atrai a vedação prevista no § 3o do art. 300 do Código de Processo Civil, quando ausentes requisitos seguros quanto à urgência e à possibilidade de reversão dos seus efeitos.

Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada, a fim de que a matéria seja analisada de forma aprofundada na fase instrutória.

Neste sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

“[...] 1. A concessão de tutela de urgência contra plano de saúde, para custeio de cirurgia pós-bariátrica, exige demonstração inequívoca da urgência médica e da natureza reparadora do procedimento. 2. Havendo dúvida técnica justificada quanto ao caráter estético da cirurgia, a questão deve ser resolvida mediante prova pericial no curso do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; L. 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1069 do STJ; TJMT, AI no 1024979-26.2023.8.11.0000; STJ, Tema 1069.

(N.U 1017351-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025,
Publicado
no DJE 05/07/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE POR PERDA SIGNIFICATIVA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS – DÚVIDAS SOBRE O CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL – CONCLUSÃO DESFAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA MEDIANTE PERÍCIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente
póscirurgia
bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência
técnicoassistencial
, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador” (Tema 1069 do STJ).

(TJMT, N.U 1024979-26.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 13/12/2023, DJE 15/12/2023)

Diante d
o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025